Tribunal: TJDFT
Processo: 0718708-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718708-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: M&amp;A DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - ME RECORRIDOS: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE IGESDF E DISTRITO FEDERAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS. COMPRA REALIZADA DIRETAMENTE PELA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NO ÂMBITO DA SUA AUTONOMIA. SOLIDARIEDADE NÃO VERIFICADA. 1. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF foi criado nos termos da Lei Distrital 5.899/2017, integrando o Hospital de Base, se qualificando como pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Serviço Social Autônomo - SSA, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, que tem como objetivo prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, observados os termos e limites da autorização legal conferida pela Lei no 5.899/2017, alterada pela Lei no 6.270/2019. 2. Malgrado possua contrato de gestão celebrado com o Distrito Federal dispondo a respeito da competência do ente federativo contratante de avaliar e acompanhar o cumprimento dos resultados, indicadores e metas assumidos, bem como apoiar o instituto, sempre que necessário e dentro de sua competência, no provimento de meios necessários à consecução dos objetivos e metas definidos, a solidariedade entres os contratados advém das demandas prestacionais da saúde, na forma do art.196 da Constituição Federal, em sua atividade-fim, o que não se verifica no caso em voga. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 264 do Código Civil, ao argumento de que a delegação dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF não afastaria a responsabilidade solidária do Distrito Federal; e b) artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), afirmando que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Raphael Godinho Pereira, OAB/GO 23.557 (ID 32068995). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 264 do CC, porque a turma julgadora decidiu a controvérsia com base em lei local, o que obsta o trânsito do apelo, a teor da Súmula 280 do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020 e AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo quanto ao artigo 204 da LODF, por se tratar de lei distrital. Demais disso, “É inadmissivel recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Enunciado 126 da Súmula do STJ)” (AgInt no AREsp 1773560/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/6/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Raphael Godinho Pereira, OAB/GO 23.557 (ID 32068995). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027